Tribunal: TJSP
Processo: 1019636-11.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário. Tema 958 do STJ: tarifa de avaliação de bem. Ausência de comprovação da prestação do serviço. Tema 972: seguro. Ausência de prova no sentido de que a parte tinha opção de contratar ou não o seguro. Parte que poderia optar ou não apenas pelo financiamento do seguro. Devolução de forma simples, não verificada infração à boa-fé

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário. Tema 958 do STJ: tarifa de avaliação de bem. Ausência de comprovação da prestação do serviço. Tema 972: seguro. Ausência de prova no sentido de que a parte tinha opção de contratar ou não o seguro. Parte que poderia optar ou não apenas pelo financiamento do seguro. Devolução de forma simples, não verificada infração à boa-fé objetiva por parte do banco. Recurso desprovido.